Tribunal: TJBA
Processo: 8225010-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8225010-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMANDA NAVARRO SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE FRIAS BENEVIDES

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. VÍTIMA TERCEIRA (BYSTANDER). EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA PREMATURA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍNCULO SISTÊMICO. QUESTÃO DE MÉRITO. ASSIMETRIA INFORMACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO.

I. Caso em exame:

Apelação Cível contra sentença que extinguiu ação indenizatória proposta por vítimas de acidente de trânsito em face de plataformas de transporte (Uber e 99), por entender inexistente prova mínima do vínculo entre o condutor e as rés.

II. Questão em discussão:

(a) saber se a legitimidade passiva deve ser aferida in status assertionis; (b) verificar se a dificuldade de prova do vínculo sistêmico autoriza a manutenção das rés no polo passivo para fins instrutórios;

III. Razões de decidir:

1. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade ad causam deve ser verificada a partir das alegações da inicial, sendo que a existência do vínculo jurídico efetivo constitui matéria de mérito.

2
. A exigência de prova documental do vínculo sistêmico na fase postulatória configura imposição de prova diabólica, dada a assimetria informacional. A existência de vínculo deve ser aferida no mérito.

3. Extinção prematura.

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8225010-34.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMANDA NAVARRO SACRAMENTO e outros e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença, determinando o retorno dos autos para o primeiro grau para o regular prosseguimento do feito
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA